Tribunal: TJMT
Processo: 1011734-79.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011734-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JESSICA FRANCO BATISTA MACHADO - CPF: 090.622.929-41 (ADVOGADO), BEDIN AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.080.542/0001-99 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (EMBARGADO), BEDIN AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.080.542/0001-99 (EMBARGADO), JESSICA FRANCO BATISTA MACHADO - CPF: 090.622.929-41 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO BEDIN AGROPECUARIA LTDA , E ACOLHEU OS EMBARGOS DO ALEXANDRE SLHESSARENKO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVEDORA – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO APENAS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA – OMISSÃO ALEGADA PELA AGRAVANTE – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– ERRO ALEGADO PELO AGRAVADO – VÍCIO SANADO – RECURSO DA BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA DESPROVIDO – RECURSO DE ALEXANDRE SLHESSARENKO PROVIDO. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Comporta acolhimento o recurso de embargos de declaração interposto pela parte vencedora, que foi indevidamente condenada ao pagamento das custas recursais.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA e por ALEXANDRE SLHESSARENKO contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Bedin Agropecuária Ltda, mantendo intocada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença de Verba Honorária”
(Proc. nº 1000768-94.2021.8.11.0096), ajuizada contra a agravante pelo advogado ALEXANDRE SLHESSARENKO, deferiu pedido de penhora “on line” de ativos financeiros em nome da executada/agravante até o valor exequendo (cf. Id. nº 85718399 dos autos de origem).

Nos embargos vinculados ao Id. n. 144196177, Alexandre Slhessarenko pede, exclusivamente, que o agravante, que teve o seu recurso desprovido, seja condenado ao pagamento das custas processuais.

No recurso vinculado ao Id. n.

144824699, a Bedin Agropecuária Ltda alega que o acórdão embargado padece de omissão, pois “
o recurso traz irresignação quanto a opção do Agravado em distribuir em apartado cumprimento de sentença, quando deveria ter feito por meio de petição nos próprios autos e, mais do que isso, não se atentou ao rito adequado, ou melhor, a forma com que os atos deveriam ter sido realizados tendo em vista as determinações legais”
previstas no CPC.

Ademais, não foram levados em consideração os documentos que demonstram a data do transito em julgado da sentença, e a data da distribuição do pedido de cumprimento de sentença, ou seja, documentos que mostram que houve violação ao §4º do art. 513 do CPC, que prevê que, decorrido um ano após o trânsito em julgado da sentença, a intimação não mais poderá se realizar na pessoa do advogado, como no presente caso, em que a intimação ocorreu por Diário Oficial na pessoa de advogado que já não representava a empresa embargante.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Somente Alexandre apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos recursais, e torcendo pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 145858183).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No recurso de agravo de instrumento, a Bedin Agropecuária Ltda alegando que, “
frente a escolha do Agravado por dar início a um
novo processo
, por consequência, deveria o Agravante ter sido intimado pessoalmente para efetuar o pagamento, o que não ocorreu, sendo a ele negada tal oportunidade”,
e por isso,
“o desdobramento logico é a não incidência de multa e honorários, bem como inviável é a cobrança de juros” (cf. Id. n. 131940664).

O recurso foi desprovido pelo acórdão embargado, proferido nos seguintes termos:

“O art. 513, §2º, I a IV, do CPC, dispõe que “o devedor será intimado para cumprir a sentença (I) “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”; (II) “por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos”; (III) “por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos”, ou (IV) “por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento”.

No caso, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios fixados por decisão terminativa proferida em processo em que a devedora tem advogado constituído, a intimação desta para cumprir a sentença realmente deve ocorrer na pessoa de seu advogado, via DJe, justamente como se deu no presente caso (cf. Id. nº 76091153 dos autos de origem), sendo, portanto, insubsistente a tese de que “deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para efetuar o pagamento”.

(...)

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pela agravada.

É como voto
” (cf. Id. n.

144042199).

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

No caso, o acórdão embargado apreciou todas as teses lançadas pela agravante, das quais não consta nenhuma alegação de que a intimação via DJE ocorreu em nome de advogado que já não representava a agravante, ou, de que houve violação ao § 4º do art. 513 do CPC.

Portanto, não há falar em acolhimento dos embargos opostos pela agravante.

Por outro lado, o acórdão realmente padece de erro quanto à condenação ao pagamento das custas recursais, que certamente devem ser impostas à parte perdedora, no caso, a agravante, e não ao agravado.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso interposto pela BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA
, e
dou provimento ao recurso interposto por ALEXANDRE SLHESSARENKO,
para sanar erro do acórdão, e condenar a agravante ao pagamento das custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023